Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-13.2024.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-13.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIEL OLIVEIRA DE VARGAS - CPF: 053.875.620-90 (APELADO), ANA GABRIELA CARNEIRO FRANCO - CPF: 102.069.396-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ADRIEL OLIVEIRA DE VARGAS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS PLURIMENSAIS EXORBITANTES. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INFORMATIVOS E REGULATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência dos débitos, que totalizam o valor de R$ 20.263,32, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, decorrente da emissão de faturas com valores significativamente
superiores
ao histórico de consumo da unidade consumidora localizada em zona rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças questionadas decorreram do exercício regular do direito da concessionária à leitura
plurimensal
autorizada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (
ii
) saber se há falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência do débito e a responsabilização civil da empresa fornecedora; (
iii
) verificar se o
valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura
plurimensal
, embora admitida pela regulação da ANEEL para zonas rurais, exige transparência e comunicação prévia ao consumidor, o que não restou comprovado nos autos.

4. Os valores cobrados foram totalmente incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, sem justificativa técnica contemporânea e sem inspeção efetiva do medidor, configurando violação aos deveres contratuais e regulatórios da concessionária.

5. O dano moral restou configurado diante da cobrança ilegítima, da ausência de resposta administrativa eficaz e do abalo à esfera existencial do consumidor. Contudo, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, em observância à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Teses de julgamento:

"1. A cobrança por leitura
plurimensal
de consumo elétrico exige prévia e adequada comunicação ao consumidor, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 2. A ausência de transparência e de inspeção técnica contemporânea torna ilegítima a cobrança por consumo supostamente acumulado. 3. A cobrança ilegítima de valores exorbitantes por concessionária de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, cujo quantum deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III, IV e VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 271, 272 e 323.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0002221-03.2018.8.11.0079, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.07.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1035544-80.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
297963939
)
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Alto Araguaia
-

MT
, que, nos autos da Ação De
claratória
de Inexistência de Débito
c/c Danos Morais
, movida por
Adriel
Oliveira De Vargas
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ADRIEL OLIVEIRA DE VARGAS
para:

i) Declarar a inexistência do débito decorrente das cobranças nos valores de R$ 8.953,27, R$ 2.255,23, R$ 2.364,71, R$ 1.139,52, R$ 1.823,20, R$ 1.320,41, R$ 1.203,49 e R$ 1.203,49, totalizando R$ 20.263,32;

ii
) Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida;

iii
) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta sentença pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios devem corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
(...)”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

297963944
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
2
97963946
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
ADRIEL OLIVEIRA DE VARGAS

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito
Recursal

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conformeconsta no relatório,
de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Adriel
Oliveira de Vargas em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em razão da cobrança de faturas de energia elétrica em valores considerados exorbitantes, destoantes do histórico de consumo da unidade consumidora, situada em zona rural.

Alega o recorrido que o consumo mensal médio sempre girou em torno de R$ 28,20, mas que, de forma abrupta e sem justificativa técnica plausível, foram emitidas faturas nos valores de R$ 8.953,27, R$ 2.255,23, R$ 2.364,71 e R$ 1.139,52, totalizando inicialmente R$ 14.712,73, posteriormente acrescidos de novas cobranças, totalizando R$ 20.263,32.

Relata que, mesmo diante de reclamações administrativas, a requerida não realizou qualquer inspeção técnica no medidor ou justificativa adequada, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 20.263,32, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade das cobranças, sob o argumento de que a unidade consumidora está localizada em área rural, estando, portanto, submetida ao sistema de leitura
plurimensal
, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, afirma que houve autoleitura e, alternativamente, que os valores foram compensatórios em razão de meses anteriores faturados por estimativa. Requer, ao final, a reforma integral da sentença e o julgamento de improcedência da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a ausência de prova da regularidade das medições, a falha na prestação do serviço e o descumprimento dos deveres legais de informação e transparência, previstos tanto no CDC quanto nas normas da ANEEL.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em
vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.
V
ejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nesta senda, o ponto central da controvérsia reside na legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária, baseadas, segundo sustenta, em leitura
plurimensal
prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

É cediço que o ordenamento pátrio admite a adoção de leitura por média ou compensatória em hipóteses específicas, especialmente em unidades situadas em zona rural. No entanto, tal faculdade não exime a distribuidora do dever de transparência e de prévia comunicação ao consumidor, exigência
expressa nos art
igos
271 e 272 e seguintes da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

No caso em exame, não há qualquer prova de que a apelante tenha comunicado ao consumidor sobre a adoção do sistema de leitura
plurimensal
ou prestado informações claras sobre os critérios adotados para o acúmulo e posterior compensação de consumo.

Nessa linha de intelecção, a
documentação acostada aos autos pela concessionária recorrente — notadamente uma suposta ordem de serviço — é anterior às faturas impugnadas e, portanto,
ineficaz
à elucidação da controvérsia.

Ademais, a
alegação de que houve teste técnico no medidor carece de contemporaneidade e pertinência com os fatos discutidos. A omissão quanto à verificação in loco da medição compromete a confiabilidade das cobranças e configura violação direta aos deveres contratuais e regulatórios da concessionária.

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da apelante, verifico que a concessionária não procedeu de forma escorreita quanto ao refaturamento fora dos parâmetros estabelecidos pela regulamentação setorial, pois nota-se total discrepância quanto ao consumo mensal e ao consumo agregado, resultando em aumento abrupto do consumo na UC
6/4051105-7.

A propósito, nos períodos questionados, observa-se o seguinte:

-

Outubro
/2023
: consumo registrado de
7905
kWh, no valor de R$
8.953,27
, tendo o mês anterior (
setembro/2023
) registrado
333
kWh e o posterior
30
kWh;

-
Dezembro
/
2023
: consumo registrado de
2096
kWh, no valor de R$
2906,25
, tendo o mês anterior (
novembro/2023
) registrado
30
kWh
;

-
Janeiro
/2024
:
consumo registrado de
2096
kWh, no valor de R$
2.364,71
, tendo o mês anterior (
dezembro/2023
) registrado
2096,00
kWh
e o
posterior 9.137,00
;

-
Julho
/2024
: consumo registrado de
1623
kWh, no valor de R$
1139,52,
tendo o mês anterior (
junho/2024
)
também
registrado
1623
kWh.

Registre-se, ainda, que o art. 323, I, da Resolução nº 1.000 da ANEEL, vigente à época dos fatos, é cristalino ao dispor que o faturamento retroativo deve se limitar aos três ciclos imediatamente anteriores ao vigente, quando se tratar de erro imputável à distribuidora. Ademais, o § 1º do mesmo artigo impõe obrigatoriamente o parcelamento da cobrança, o que tampouco foi observado no presente caso.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, o débito objeto da cobrança impugnada é ilegítimo, seja porque não há elementos suficientes para afirmar que se trata de um procedimento regular de recuperação de valores não faturados, seja porque, na hipótese de assim o ser, a concessionária de energia elétrica desrespeitou flagrantemente o rito normativo previsto na regulação da ANEEL, sobretudo no que tange aos limites temporais, ao dever de informação e à forma de cobrança.

Inclusive, é importante registrar que a própria concessionária de energia elétrica reconheceu os erros nas leituras realizadas nos meses anteriores, conforme se extrai da leitura dos documentos de
ID 297963928.

A propósito
:

“[...]Informamos que, realizamos a correção das faturas contestadas meses 08/2023 e 09/2023 conforme a leitura coletada
na vistoria realizada in loco no dia 13/10/2023 através da ordem de serviço nº 154335983, sendo realizado o cálculo de média diária para cada referência, multiplicando pela quantidade de dias faturados. [...]”

Acerca do tema, trago entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LEITURA PLURIMENSAL. FATURA COM VALORES EXORBITANTES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA ANEEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito de fatura de energia elétrica, indenização por danos morais e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança de energia elétrica, especialmente no que tange ao alegado acúmulo de consumo e o cumprimento das normas da ANEEL; e (
ii
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida e eventual negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de acúmulo de consumo pela concessionária não se sustenta diante da análise fática, pois a fatura impugnada registrou consumo de 5.705,00 kWh, muito superior à média de 130 kWh/mês do consumidor nos 12 meses anteriores, sem justificativa técnica ou laudo que demonstrasse a compatibilidade. Mesmo que se admitisse a hipótese de acúmulo de consumo em razão de faturamento pela média, caberia à concessionária comprovar tecnicamente o acúmulo, discriminando os ciclos correspondentes, e seguir o regramento da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

(...)”

(N.U 0002221-03.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Assim, considerando que a apelante não se desincumbiu do ônus que
lhe incumbia,
a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, sustenta a parte apelante que eventuais dissabores enfrentados pela parte recorrida, decorrentes da cobrança de consumo energético, não seriam suficientes para ensejar reparação por danos morais, uma vez que, segundo alega, a configuração do dano moral exigiria comprovação da conduta lesiva e da extensão do prejuízo suportado.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

A cobrança indevida, especialmente quando se trata de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. Essa prática compromete a organização financeira do consumidor, expõe-no ao risco de suspensão do serviço e o obriga a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar a controvérsia — tudo isso sem que haja justificativa técnica razoável por parte da concessionária.

No caso concreto, verifica-se que o consumidor envidou múltiplas tentativas de resolver o impasse administrativamente, incluindo a formalização de reclamação junto à empresa recorrida, conforme demonstrado pelo protocolo acostado aos autos pela própria concessionária de energia elétrica (ID nº 297963928).

Destaca-se, ainda, que a empresa sequer impugnou os demais protocolos apresentados pela parte autora, o que evidencia o estado de desamparo e a ausência de resposta eficaz às demandas do consumidor.

Diante disso, as repetidas tentativas frustradas de solução administrativa da controvérsia, especialmente em se tratando de serviço público essencial, geram angústia, insegurança e constrangimentos que superam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.

A
propósito
, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA - REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. (...)
(N.U 1035544-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é cediço, incumbe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios objetivos para a fixação do respectivo quantum indenizatório. Devem ser consideradas, entre outras variáveis, a situação econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que assiste razão à pretensão da empresa recorrente.

Com efeito, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixado a título de compensação por danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se desproporcional diante da extensão do dano efetivamente comprovado, da sua possibilidade de reparação e da função pedagógica da indenização.

Por tais razões, reputo razoável a redução da quantia para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, em observância ao binômio reparação do dano e efeito pedagógico da medida, sem perder de vista as condições pessoais das partes envolvidas na lide.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas

para reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$

4
.000,00 (
quatro mil
reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
a verba honorária
, arbitrado pelo juízo de primeiro grau,
em desfavor da recorrente, porquanto, indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025